Tribunal: TJSP
Processo: 1002694-77.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSOCIAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL A TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A Associação Rural Alto do Esmeralda ajuizou ação de obrigação de não fazer contra Isael Zacarias Rodrigues, visando impedir a locação de imóvel para festas e eventos, em desacordo com o regimento interno. A sentença de primeira instância julgou procedente o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSOCIAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL A TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A Associação Rural Alto do Esmeralda ajuizou ação de obrigação de não fazer contra Isael Zacarias Rodrigues, visando impedir a locação de imóvel para festas e eventos, em desacordo com o regimento interno. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido. O réu apelou, alegando que a decisão ignorou o artigo 1.351 do Código Civil e que a associação não comprovou o quórum necessário para a aprovação do regimento interno. Sustentou ainda a aplicação da suppressio e impugnou a prova testemunhal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade das restrições impostas pelo regimento interno da associação sem a aprovação por quórum qualificado e (ii) a viabilidade de aplicação do instituto da suppressio em razão da tolerância da associação com a conduta do réu.
III. Razões de Decidir
3. As disposições referentes a condomínio não se aplicam ao caso em exame, em vista de controvérsia referente a obrigações decorrentes de estabelecimento de associação rural.
4. A alegação de suppressio não se sustenta, pois a associação atuou para coibir a conduta do réu por meio de notificações extrajudiciais, afastando a inércia qualificada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aprovação do regimento interno pela Assembleia Geral é válida. 2. A suppressio pressupõe a inércia da parte detentora do direito e o surgimento de justa expectativa de que esta não mais exerceria o direito em discussão.